Tribunal: TJDFT
Processo: 0737095-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REPROPOSITURA IDÊNTICA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE FATOS. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Os recorrentes pretendem a anulação de sentença proferida em processo distinto, e do qual sequer participaram, mediante a repropositura de ação anulatória já extinta sem mérito, sob a alegação de que, em que pese o trânsito em julgado daquela ação, a decisão nela prolatada padece de vício insanável porque um dos autores, em cujo nome estaria cadastrado imóvel no respectivo IPTU, não teria sido citado.
II. Ocorre que a ação originária de querela nullitatis (autos de n.o 0725629-51.2019.8.07.0016) já havia sido proposta e, por sua vez, extinta sem resolução de mérito, tendo os autores, ora recorrentes, ajuizado idêntica ação, que apresenta as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido daquela anteriormente ajuizada, sem que os vícios apontados na sentença tenham sido sanados.
III. Portanto, não tendo sido sanados os vícios de ordem processual que impediram o regular trâmite da ação originária, e tendo sido proposta nova ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, incide à espécie o instituto da coisa julgada, pressuposto processual negativo cuja presença impede o prosseguimento de demanda idêntica.
IV. Ademais, além de não terem integrado a demanda que pretendem anular sob a alegação de vício de citação, verifica-se que os autores pretendem rediscutir fatos e provas no processo objeto da ação anulatória – não apenas ato citatório –, o que só é permitido em sede de ação rescisória, vedada no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 59, da Lei 9099/95, que veda a ação rescisória no Juízo eleito. Precedente TJDFT: (Acórdão 1028363, 07053325520168070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 7/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Artigo 46 e 55).